Tribunal: TJBA
Processo: 8073648-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8073648-87.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: CLESIA LUCIETE DE SOUZA DE CARVALHO

Advogado(s): SAMIRA ARCANJO FERNANDES BATALHA, MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO, VERENA PINHEIRO SANTANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE A INCAPACIDADE LABORATIVA NO PERÍODO ENTRE A CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO E A PERÍCIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação acidentária movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, sob o fundamento de que a perícia judicial não constatou incapacidade laborativa na data da cessação do benefício (novembro de 2019) nem quando da realização do exame pericial (julho de 2022).

2.
A recorrente alega nulidade da sentença, por vícios substanciais do laudo pericial que não teria examinado adequadamente a incapacidade no período compreendido entre a cessação administrativa e a perícia judicial, pleiteando, primariamente, a anulação da sentença para realização de nova perícia e, subsidiariamente, a reforma do decisum para concessão do benefício acidentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se o laudo pericial produzido nos autos é suficiente para embasar o julgamento de improcedência, considerando a alegação de que não houve exame técnico conclusivo sobre a existência de incapacidade laborativa no período entre a cessação administrativa do benefício e a data da perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O
laudo pericial, embora reconheça o nexo causal entre a patologia ocupacional (Síndrome do Túnel do Carpo – CID G56.0) e as atividades laborativas da autora, limita-se a constatar incapacidade apenas a partir da data da perícia, omitindo-se quanto ao período anterior, objeto central da controvérsia.

5.
A resposta do perito ao quesito referente à existência de incapacidade entre novembro de 2019 e julho de 2022 é lacônica e desprovida de fundamentação técnica, o que compromete a validade e suficiência da prova pericial.

6.
A documentação médica acostada aos autos, elaborada por profissionais que acompanharam longitudinalmente o quadro clínico da autora, demonstra continuidade da incapacidade desde a cessação administrativa, reforçando a inconsistência do laudo judicial.

7.
O próprio INSS, posteriormente à perícia, concedeu benefício por incapacidade temporária (NB 638.912.773-5, de 22/04/2022 a 11/11/2022), além de haver reconhecimento formal da deficiência física da autora por outros órgãos públicos, o que corrobora a necessidade de nova
p
erícia.

8.
A insuficiência da prova técnica caracteriza cerceamento de defesa, violando o devido processo legal e o direito à ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

9.
A anulação da sentença, com reabertura da instrução para renovação da perícia médica, constitui providência necessária para assegurar decisão justa e adequadamente fundamentada, sem afronta aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a reabertura da instrução processual para realização de nova perícia médica judicial.

Tese de julgamento
:

1.
A insuficiência do laudo pericial quanto ao período controvertido configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2.
A análise da incapacidade laborativa deve abranger o período compreendido entre a cessação administrativa do benefício e a perícia judicial, sob pena de nulidade da prova técnica.

3.
A reabertura da instrução processual para complementação da perícia não viola os princípios da celeridade e da duração razoável do processo, quando necessária para assegurar o devido processo legal e a efetiva tutela jurisdicional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.